Tribunal: CARF
Processo: 13852.000294/2010-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. DEDUÇÃO. CONTINUIDADE DE COABITAÇÃO. NATUREZA DE DEVER FAMILIAR. REVOGAÇÃO DA SÚMULA CARF N. 98.
Se a pessoa responsável pelo sustento da família não deixa a residência comum, não se caracteriza a natureza de obrigação de prestar alimentos e, portanto, não podem ser utilizados para a dedução da base de cálculo do imposto de renda da pessoa física como pensão alimentícia. Tais pagamentos são decorrentes do poder de família e do dever de sustento, assistência e socorro entre os cônjuges e entre estes e os filhos e não do dever obrigacional de prestar alimentos, não preenchendo os requisitos da dedutibilidade da alínea f do inciso II do artigo 8o da Lei no 9.250 de 1995.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13852.000294/2010-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.948 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de julho de 2023
Recorrente
GILBERTO JESUS DE REZENDE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. DEDUÇÃO. CONTINUIDADE DE
COABITAÇÃO. NATUREZA DE DEVER FAMILIAR. REVOGAÇÃO DA
SÚMULA CARF N. 98.
Se a pessoa responsável pelo sustento da família não deixa a residência
comum, não se caracteriza a natureza de obrigação de prestar alimentos e,
portanto, não podem ser utilizados para a dedução da base de cálculo do
imposto de renda da pessoa física como pensão alimentícia. Tais pagamentos
são decorrentes do poder de família e do dever de sustento, assistência e
socorro entre os cônjuges e entre estes e os filhos e não do dever obrigacional
de prestar alimentos, não preenchendo os requisitos da dedutibilidade da alínea
“f” do inciso II do artigo 8o da Lei no 9.250 de 1995.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe
aplicado o decidido no Acórdão no 2201-010.946, de 13 de julho de 2023, prolatado no
julgamento do processo 13852.000280/2010-57, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Alexandre Lazaro Pinto (suplente convocado(a)), Marco Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13852.000294/2010-71
Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.948 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13852.000294/2010-71

Trata a Notificação de Lançamento de recolhimento de crédito tributário
apurado em R$ 30.461,97, referente a irregularidades na Declaração De Ajuste Anual, Exercício
2006, Ano-calendário: 2005.
Conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, houve dedução
indevida de Pensão Alimentícia Judicial no total de R$ 52.759,68, decorrente de acordo
homologado judicialmente com base no art. 24 da Lei 5.478/68. A fiscalização destaca também
que, em razão dos cônjuges continuarem coabitando, os valores pagos não possuem natureza da
obrigação de prestar alimentos prevista pelo Direito de Família, não sendo dedutível da base de
cálculo do IR.
Cientificado, em síntese, o contribuinte apresentou impugnação ao lançamento
anexada às fls. 02/07 dos autos. Relativamente ao valor da pensão alimentícia glosado, (R$
52.759,68) no ano calendário 2005, registrou o fato de ter sido pago em razão da decisão judicial
expedida no Processo n° 833/1999, que tramitou na 3a Vara Cível da Comarca de Barretos,
decorrente de acordo homologado. Assim, a sua dedução da base de cálculo do imposto de renda
encontra respaldo na letra "f' do inciso II, do artigo 8°, da Lei 9.250/95.
Referiu que o argumento indicado no lançamento de que a ação de ofertas de
alimentos, com base no artigo 24 da Lei 5.478/68, não teria natureza de obrigação de prestação
de alimentos previstos no direito de família, por estarem os cônjuges coabitando, não pode ser
aceito. Argumentou que os alimentos são descontados em folha de pagamento, autorizados pelo
art. 16, da mesma lei citada no lançamento.
Observou que a atividade administrativa de lançamento é vinculada nos termos do
parágrafo 1°, do artigo 142 do CTN, e no que tange aos direitos e garantias individuais não pode
o agente público aplicar interpretação ao seu livre arbítrio sob pena de ser responsabilizado
funcionalmente. Citou o art. 108 do mesmo diploma legal.
Salientou que a dedução dos alimentos pagos em decorrência de acordo
homologado judicialmente é genérica, não trazendo a Lei 9.250/95 nenhuma restrição, não
cabendo à administração pública restringir.
Ao concluir observou que a Lei 5.478/68 (Lei de Alimentos) não previu que, para
o pagamento de alimentos, o alimentante e o alimentado estejam com o vínculo conjugal
dissolvido e, nem que estejam morando em tetos distintos.
O contribuinte fez anexar aos autos extrato do processo judicial. O contribuinte
citou jurisprudência administrativa.
O Acórdão no 10-49.781 julgou a Impugnação Improcedente. Quanto à
compensação de IRRF, não houve manifestação do contribuinte, consolidando-se o crédito
tributário.
Cientificado, o Contribuinte Interpôs Recurso Voluntário. Aduz, em síntese:
i) que o presente recurso seja conhecido, e quando de seu julgamento, lhe seja
dado integral provimento para reformar o acórdão recorrido, acolhendo-lhe o pedido de
Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.948 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13852.000294/2010-71

cancelamento de glosa realizada pela autoridade fiscal de despesas havidas com o pagamento de
pensão alimentícia judicial;
ii) subsidiariamente, no caso de manutenção da glosa, que o lançamento seja
retificado a fim de que a base de cálculo seja reduzida pelo valor correspondente a título de
dependência dos alimentados Dânia Cristina Mendonça Munhoz de Rezende, Eduardo Munhoz
de Rezende e Danielle Munhoz de Rezende.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Admissibilidade
Inicialmente, atesto a tempestividade da peça recursal. Cientificado em
19/05/2014 o Contribuinte Interpôs Recurso Voluntário em 17/06/2014.
Dedução de pensão alimentícia.
O contribuinte entende que o Acórdão recorrido tenta descaracterizar a natureza
jurídica dos alimentos pagos pelo Recorrente e que inexiste disposição legal que
subordine a oferta de alimentos à prévia dissolução conjugal, separação de fato
dos cônjuges, ou à saída definitiva da residência em comum pelo alimentante,
vez que os alimentos pagos em sede de acordo judicial são plenamente
dedutíveis, independente da condição do alimentando.
Afirma que a legitimidade da dedução de pensão alimentícia é induvidosa,
lastreada em acordo homologado judicialmente. Lastreia, inclusive, em três
julgados do próprio Conselho, de 2011.
Considerando que o foco do lançamento se restringe à análise da dedutibilidade
de pensão alimentícia, é necessário esclarecer que, ao tratar o tema, a DRJ não
impõe que haja ação de separação judicial ou divórcio pelo contribuinte, como
afirmado. De fato, se trata de uma ação personalíssima que não tem pertinência
aos autos.
Sobre o tema, a Decisão de piso considerou que deve ser mantida a glosa
quando a pensão alimentícia não é decorrente de dissolução da sociedade
conjugal e que o pagamento no caso dos autos se deu por liberalidade das
partes, conforme consta na ementa do Acórdão.
Para tanto, considerou-se que dentro da sociedade conjugal, o fato de se
considerar uma unidade singular acaba por permitir mecanismos de declaração
em conjunto, relação de dependência e guarda. No entanto, como esclarece, não
parece ser o caso dos autos, pois “tal situação se mostra muito mais como
redistribuição e administração de renda na unidade familiar por questões,
possivelmente, de foro interno”.
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.948 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13852.000294/2010-71

Acrescenta, ainda:
Para fins da legislação do imposto, considerando-se a citada autonomia, difícil
imaginar que em sociedade conjugal acordante da necessidade de que um
pensione alimentos ao outro, sem objetivo de dissolução da sociedade, que
mantém, inclusive, coabitação, seja possível apartar os valores da pensão
alimentícia daqueles inerentes às despesas rotineiras da família, tendo a pensão
alimentícia o objetivo de suprir as necessidades ais como: habitação,
alimentação, saúde e vestimenta. Como se daria a segregação da alimentação, da
habitação e de todas as demais despesas. Entende-se pouco provável que tal
reengenharia doméstica possa ocorrer, mantendo-se a autonomia de quem
fornece em relação a quem recebe o rendimento.
Registre-se que os Tribunais já têm mantido entendimento que tal situação
(pensão alimentícia sem dissolução da sociedade conjugal) acaba por ter objetivo
meramente de benefício fiscal no universo do IRPF. Veja-se o que consta em
alguns julgados pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios
(TJDFT), conforme a seguir: (...)
Com isso, a preocupação fiscal reside no fato que haja uma simulação por parte
dos contribuintes, de forma geral, que procuram justificar deduções a título de
pensão alimentícia, quando de fato são recursos para se afastar a incidência de
tributação.
Trago votos dessa Turma nesse sentido:
Acórdão 2201-005.270, Relatora Conselheira Débora Fófano do Santos, Sessão
de 11/07/2019.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Exercício: 2003,
2004,
2006
PENSÃO
ALIMENTÍCIA
JUDICIAL.
CONDIÇÃO
DE
DEDUTIBILIDADE. Reconhecimento do direito à dedução quando cumpridos
os requisitos. Pagamentos realizados em virtude de acordo homologado
judicialmente fundado na ação de alimentos prevista no artigo 24 da Lei no 5.478
de 1968, quando não se amoldam à tal disposição legal, vez que a pessoa
responsável pelo sustento da família não deixa a residência comum, não possuem
natureza de obrigação de prestar alimentos e, portanto, não podem ser utilizados
para a dedução da base de cálculo do imposto de renda da pessoa física como
pensão alimentícia. Tais pagamentos são decorrentes do poder de família e do
dever de sustento, assistência e socorro entre os cônjuges e entre estes e os
filhos e não do dever obrigacional de prestar alimentos, não preenchendo os
requisitos da dedutibilidade da alínea “f” do inciso II do artigo 8o da Lei no 9.250
de 1995.
Acórdão 2201-008.231, Relator Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Sessão
de 14/01/2021.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Exercício: 2008
OFERTA DE ALIMENTOS. DEDUÇÃO A TÍTULO DE PAGAMENTO DE
PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. CONTINUIDADE DE COABITAÇÃO.
AFASTAMENTO TEMPORÁRIO. NATUREZA DE DEVER FAMILIAR.
Pagamentos realizados em virtude de acordo homologado judicialmente em ação
de oferta de alimentos, quando a pessoa responsável pelo sustento da família não
deixa a residência comum, deixam de possuir natureza de obrigação de prestar
alimentos, sendo indedutíveis para redução da base de cálculo do IRPF. Inexiste
equiparação à pensão alimentícia judicial, por se tratar de pagamentos
decorrentes do poder familiar e do dever de sustento, assistência e socorro entre
os cônjuges e entre estes e os filhos, e não da obrigação de prestar alimentos.
Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.948 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13852.000294/2010-71

A decisão judicial do dever de pensão não supre, unicamente, o direito à
dedução de pensão alimentícia. Tratando-se de sociedade conjugal, a dedução
somente se aplica quando o provimento de alimentos a título de prestação de
alimentos provisionais ou a título de pensão alimentícia for decorrente da
dissolução daquela sociedade.
Ad argumentandum, não cabe invocar a súmula CARF n. 98, aprovada pela 2a
Turma da CSRF em 09/12/2013, dado que foi revogada conforme Ata da Sessão
Extraordinária de 03/09/2018, DOU de 11/09/2018. A redação era de que A
dedução de pensão alimentícia da base de cálculo do Imposto de Renda Pessoa
Física é permitida, em face das normas do Direito de Família, quando
comprovado o seu efetivo pagamento e a obrigação decorra de decisão
judicial, de acordo homologado judicialmente (...).
Haja vista a diferenciação entre o dever de sustento e a natureza de pensão
alimentícia, não há como discordar do entendimento de primeira instância. É
dizer, na constância da sociedade conjugal em que há coabitação, o pagamento
de pensão alimentícia se revela como dever de sustento para com os
dependentes – razão pela qual não pode ser deduzido do IRPF, não atendendo
aos requisitos da alínea “f” do inciso II do art. 8o da Lei n. 9.250/1995.
Redução da base de cálculo
O contribuinte pede que, se mantida a decisão pela manutenção da glosa da
autoridade fiscal, o presente crédito tributário encontra-se eivado de vício
matemático. A autoridade fiscal glosou os valores pagos a título de pensão
alimentícia judicial ao alimentados Dânia Cristina Mendonça Munhoz de
Rezende, Eduardo Munhoz de Rezende e Danielle Munhoz de Rezende.
Ocorre que todos os novos cálculos necessários foram apresentados na decisão
de 1a instância. Explicito:
Em razão da comprovação parcial das despesas, elaboro novo Demonstrativo de
apuração do Imposto Devido, a seguir:
Total dos rendimentos tributáveis declarados 183.509,06. Omissão de
rendimentos apurada 0,00. Total das deduções declaradas 60.552,66. Glosa de
deduções indevidas 31.105,64. Base de cálculo apurada 154.062,04. Imposto
apurado após alterações 35.781,13. Total do imposto pago declarado 25.354,37.
Glosa do imposto pago 65,01. Saldo do imp. a pagar declarado 1.872,71.
Imposto suplementar apurado 8.619,06.
Não assiste razão, portanto, ao contribuinte neste ponto.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.948 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13852.000294/2010-71

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente Redator

Fl. 63
DF CARF MF
Original